Tribunal: TJSP
Processo: 1027543-14.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA NA FINALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
I – Caso em exame: Ação de adjudicação compulsória ajuizada por adquirente de unidade imobiliária quitada e ocupada, visando à outorga da escritura definitiva. Sentença de procedência mantida em grau

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA NA FINALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
I – Caso em exame: Ação de adjudicação compulsória ajuizada por adquirente de unidade imobiliária quitada e ocupada, visando à outorga da escritura definitiva. Sentença de procedência mantida em grau recursal.
II – Questão em discussão: Controvérsia sobre a legitimidade passiva da empresa empreiteira que assumiu a finalização do empreendimento após o descredenciamento da construtora originária, e sobre a possibilidade de adjudicação compulsória diante da ausência de escritura e existência de hipoteca.
III – Razões de decidir: A atuação da apelante na conclusão do empreendimento, por força de contrato com a associação de mutuários e nomeação pela instituição financeira, insere-a na cadeia de responsabilidade pela entrega das unidades. A posse e quitação do imóvel pela autora, aliadas à inércia na outorga da escritura, justificam a adjudicação compulsória. A hipoteca existente é ineficaz perante o promitente comprador que quitou o bem. A resistência da apelante, sem solução alternativa, reforça a necessidade de intervenção judicial.
IV – Tese: é legítima a adjudicação compulsória contra empresa que, embora não proprietária registral, assumiu a finalização do empreendimento e integra a cadeia de responsabilidade pela entrega das unidades quitadas.
Recurso não provido.